Tribunal: TJDFT
Processo: 0738539-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. CAGED/PREVJUD. Dados do benefício. Acesso particular.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao PREVJUD.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento das medidas pleiteadas.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. A pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias.
5. Os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: As pesquisas aos sistemas informatizados têm por objetivo otimizar o tempo e garantir efetividade. A pesquisa PREVJUD visa instruir ações previdenciárias mediante acesso a informações médicas, enquanto os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo exequente.
__________
Dispositivos relevantes citados: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011, Acórdão 1400778, 0729510-16.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022.